Tribunal: STF
Processo: AI 288935
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO, QUE CONCLUIU PELA IMPOSSIBILIDADE DA
MAJORAÇÃO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.
        Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Incidência, ademais, da Súmula 282 desta Corte.
        Agravo desprovido.